Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique de Lima Santos, OAB/DF 20.605 em favor de MATEUS IGOR FERREIRA DOS REIS, em razão de decisão proferida nos autos 0710819-53.2023.8.07.0009, que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento no descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão fixadas nos autos n. 0710551-96.2023.8.07.0009.
II. Argumenta o impetrante que a prisão é ilegal, uma vez que fundamentada apenas nas declarações unilaterais da suposta vítima, não tendo havido descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, tampouco motivação para a restrição da sua liberdade de forma cautelar. Assim, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja conferido o direito de responder em liberdade, ou, sendo diverso o entendimento, que haja a substituição por medida cautelar menos gravosa.
III. Na decisão de ID 49013068, houve o indeferimento da liminar. Em 25/07/2023, nos autos originários (0710819-53.2023.8.07.0009) também houve o indeferimento do pedido de revogação da prisão. Nos autos 0729386-59.2023.8.07.0001, ocorreu audiência de custódia, na qual avaliou-se a regularidade das informações constante do mandado de prisão, não tendo sido apontadas nenhuma ilegalidade.
IV. Posteriormente, nos autos n. 0711144-28.2023.8.07.0009, foi instaurada a persecução penal pela prática do crime de ameaça, tendo sido proposta ao paciente a transação penal, em relação à qual o Ministério Público se retratou e postulou que fosse momentaneamente desconsiderada, tendo em vista o contexto retratado acima.
V. Extrai-se do contexto fático contido nos autos que Matheus Igor foi preso por tráfico de entorpecentes em razão de decisão proferida no processo 0722773-23.2023.8.07.0009 (1a Vara de Entorpecentes do DF), tendo sido posto em liberdade por ocasião da audiência de custódia. Ocorre que, desde que foi solto, Matheus teria passado a ameaçar toda vizinhança e no dia 16/6/2023 passou ameaçar diretamente a vítima Rafael Francisco Neves, quando teria dito : “ADVOGADO VAGABUNDO, CAGUETE, VOU TE MATAR, QUEIMAR NO PNEU E ARRANCAR SUA CABEÇA” e que vai lhe “queimar no pneu e arrancar sua cabeça, pois ‘GAGUETE’ morre é desse jeito”.
VI. Vê-se que a natureza das ameaças impõe, de fato, relevante temor à vítima, uma vez que põe em risco a sua própria vida, sobretudo considerando a informação de que não teria havido o retrocesso na atividade criminosa após a intimação do réu quanto à concessão das medidas cautelares diversas da prisão. Tais circunstâncias, em sede de Habeas Corpus, justifica a manutenção da segregação cautelar, até que haja mudança no contexto fático retratado e bem delineados nas decisões de indeferimento da liminar neste Writ e no indeferimento da revogação da prisão preventiva pelo Juízo a quo.
VII. Como se vê, até que seja feita a instrução criminal nos autos principais, está clara a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, pois há indicativo de que, em liberdade, o réu encontrará os mesmos estímulos para continuar praticando fatos da mesma natureza em desfavor da vítima e seus familiares.
VIII. Habeas corpus CONHECIDO e DENEGADO.
IX. Na forma do art. 82, § 5o da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.